Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006215-56.2015.8.07.0014 AGRAVANTES: ALPHA COBRANÇA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA AGRAVADOS: ALPHA COBRANÇA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ME DITERRANEE RESIDENCE, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS DESPACHO ALPHA COBRANÇA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – ME, bem como VIEIRA E SERRA ADVOGADOS, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que a interpretação dos dispositivos legais deve ser contextualizada, não cabendo falar em violação direta à normas Constitucionais. Afirma que a matéria é de ordem pública e está prequestionada. Os demais recorrentes repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como asseveram que todos os fundamentos do decisum combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018